Tribunal: TJBA
Processo: 8045210-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045210-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

AGRAVADO: NELIO BRANDAO MOURA

Advogado(s)
:
WENDERSON ARAUJO CALDAS, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045210-54.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como embargado NELIO BRANDAO MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.